Tribunal: STF
Processo: RE 94581
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-03-25
Data de publicação: 1983-03-25

Ementa:
AÇÃO DE REAJUSTE DE PENSÃO ALIMENTICIA. MATERIAS INSUSCETIVEIS DE
REAPRECIAÇÃO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA E QUESTÕES FEDERAIS NÃO
PREQUESTIONADAS, ALÉM DA INCIDENCIA DO OBICE DO ART-308, VIII E DA
DESOBEDIENCIA AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 304 E 305 DO RISTF - RREE NÃO
CONHECIDOS.